Tribunal: TJES
Processo: 5004117-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004117-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANA BATISTA DE MELLO SOBRINHA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004117-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIANA BATISTA DE MELO SOBRINHA CUZZUOL

AGRAVADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIANA BATISTA DE MELO SOBRINHA CUZZUOL
contra a r. decisão (id. 2603427, fl. 34) que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada

em face da agravada,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Em suas razões (id 2603424), sustenta a parte recorrente, em suma, que sua situação financeira não comporta o pagamento das custas do processo de origem e que apresentou a documentação hábil a comprovar sua hipossuficiência.

Diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004117-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIANA BATISTA DE MELO SOBRINHA CUZZUOL

AGRAVADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIANA BATISTA DE MELO SOBRINHA CUZZUOL
contra a r. decisão (id. 2603427, fl. 34) que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada

em face da agravada,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Em suas razões (id 2603424), sustenta a parte recorrente, em suma, que sua situação financeira não comporta o pagamento das custas do processo de origem e que apresentou a documentação hábil a comprovar sua hipossuficiência.

Diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a presunção de veracidade.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Fixada tal premissa, ao analisar a decisão recorrida, verifico que o juízo primevo, em síntese, após intimar a parte autora, ora recorrente, para apresentação de documentos aptos a comprovar a sua situação financeira, entendeu que sua hipossuficiência não restou comprovada.

Entretanto, ao reanalisar os autos, verifico que a agravante, no bojo da sua petição inicial, cuidou de juntar os seguintes documentos, também acostados aos autos do presente recurso: CTPS (id. 2603426, fl. 19), contracheques dos meses de agosto, setembro e outubro/2021 (id. 2603426, fl. 20-22), bem como consulta na Receita Federal indicando ausência de Declaração de Imposto de Renda dos anos de 2019, 2020 e 2021 (id. 2603426, fls. 23-28).

Como se sabe, a concessão do benefício está condicionada a uma análise dos elementos concretos capazes de demonstrar que o custeio do processo prejudicará a subsistência da parte e de sua família, não cabendo nem mesmo a fixação de elemento objetivo que cristalize critério de concessão, na linha do que decide o STJ
1
.

Posto isso, tratando-se de pessoa física, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento são necessárias provas que revelem a possibilidade de o postulante arcar com as despesas, o que não vislumbro nos presentes autos.

Em que pese o agravado alegue que a agravante está assistida por advogado particular, esta circunstância, de forma isolada, não é suficiente para impedir a concessão, como se depreende do art. 99, § 4º, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2) O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família. 3) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - ?a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário? (STJ, Primeira Turma, RESP nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). 4)
Hipótese em que não há prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.
5)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.
6) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001396-07.2019.8.08.0015; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 17/11/2020; DJES 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA. DIREITO AO BENEFÍCIO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em afirmar que
a mera circunstância de estar a parte assistida por advogado particular não é razão suficiente ao indeferimento do benefício legal.
(TJES; AI 0005702-50.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 03/11/2015; DJES 12/11/2015)

Em outras palavras, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para infirmar a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

1
REsp n. 1.797.652/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR – CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA
– BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de benefício da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
, de modo que só poderá ser afastada diante de elementos concretos que refutem a condição de hipossuficiência da parte.

2
. Constam nos autos documentos capazes de indicar a condição de hipossuficiência da parte, e, não obstante seja assistida por advogado particular, tal circunstância isolada não é apta a afastar a concessão do benefício, sendo, portanto, seu deferimento medida que se impõe.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.